Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
1.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a autora arcará com 90% das custas e honorários advocatícios de sucumbência, sendo que estes últimos foram majorados para o importe de 15% sobre o valor da causa.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.